Tribunal: TJDFT
Processo: 0754523-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754523-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE JESUS SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Pedro de Jesus Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 257143633 do processo n. 0702138-56.2021.8.07.0012) que, nos autos da ação de execução de título judicial ajuizada por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda – ME contra o agravante, acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada apenas para liberar o valor bloqueado em excesso, mantendo a constrição sobre R$ 3.247,99 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 79321718), sustenta o agravante que, embora tenha impugnado a penhora de valores bloqueados em suas contas, o Juízo de origem liberou apenas os montantes retidos no Banco Santander, mantendo a constrição sobre o valor depositado em conta poupança da Caixa Econômica Federal. Alega que a decisão recorrida violou o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, que protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e que não há qualquer demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude de sua parte. Afirma que os valores bloqueados são inferiores ao limite legal e que não se trata de dívida alimentar, o que afasta qualquer exceção à regra da impenhorabilidade prevista na legislação processual. Ressalta que a decisão impugnada fundamentou a manutenção da constrição na ausência de prova quanto à natureza salarial do valor boqueado, contudo, desconsiderou que, no caso em análise, trata-se de subsistência de penhora realizada em conta poupança. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora sobre os valores bloqueados. Sem preparo por ser a parte recorrente patrocinada pela Defensoria Pública e, portanto, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID 257143633), por meio da qual acolheu parcialmente o pedido do agravante, somente para liberação do excesso penhorado, mas manteve o bloqueio em sua conta bancária da quantia de R$3.247,99 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos). Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a verificação quanto à natureza da conta como reserva financeira, e sua eventual impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC, exige exame aprofundado do mérito, o que pressupõe o contraditório e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das decisões liminares. Além disso, não há risco de levantamento imediato dos valores bloqueados, uma vez que o Juízo de origem condicionou a expedição do alvará à preclusão da decisão agravada. Ressalte-se que já foi devidamente comunicada nos autos principais a interposição do presente recurso. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente o efeito suspensivo pleiteado. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora